Tribunal: STF
Processo: Rcl 78950
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, contra decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas (Processo 0811632-35.2021.4.05.8000), que teria violado a autoridade da decisão proferida por esta CORTE no julgamento do Tema 253-RG, Rel. Min. AYRES BRITTO, Redator p/ Acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, bem como na ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES; ADPF 437, Rel. Min. ROSA WEBER; ADPF 513, Rel. Min. ROSA WEBER; ADPF 530, Rel. Min. EDSON FACHIN; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; ADPF 588, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO; ADPF 616, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO; ADPF 789, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO; ADPF 844, Rel. Min. EDSON FACHIN; ADPF 858, Rel. Min. NUNES MARQUES e, por último, na ADPF 890, Rel. Min. DIAS TOFFOLI. 



    A parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Assim sendo, registramos que a decisão do Juízo RECLAMADO negou à EBSERH as prerrogativas da Fazenda Pública em petição onde solicitou-se a aplicação do regime de pagamento por precatórios para o adimplemento de débitos oriundos de condenações judiciais, e determinou a realização de bloqueio judicial nas contas da Empresa.



    A decisão foi exarada nos termos seguintes: 



    […]



    Entretanto, entende a ora RECLAMANTE que a decisão não pode prosperar, tendo em vista que a análise da aplicação das prerrogativas de Fazenda Pública é matéria de ordem pública, podendo ser revista a qualquer momento. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento de que, mesmo após o trânsito em julgado da sentença, é possível a rediscussão da aplicação de prerrogativa de Fazenda na fase executiva. Decidiu o Ministro Alexandre de Morais: 



    […]



    Portanto, o adimplemento da presente obrigação deve obedecer ao rito do art. 100 da Constituição Federal (precatórios), sob pena de ofensa ao quanto decidido nas ADPF’s nº 387, 437, 513, 530, 556, 588, 616, 789, 844, 858 e 890, conforme adiante explicitado.”



     



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente esta RECLAMAÇÃO para que seja cassada a decisão proferida pelo Juízo da 14ª Var0 Federal da Seção Judiciária de Alagoas (em anexo), para que seja preservada a aplicação do regime de pagamento por precatórios na presente execução trabalhista, sob pena de ofensa ao art. 100 da CF/88 e descumprimento quanto ao disposto nas ADPF’s 387, 437, 513, 530, 556, 588, 616, 789, 844, 858 e 890, na forma explicitada neste ato”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem o art. 102, I, l, e o 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, assiste razão à Empresa Pública Federal.



    Os paradigmas de confronto invocados são os decididos por esta CORTE no Tema 253-RG, Rel. Min. AYRES BRITTO, Redator p/ Acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, bem como na ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES; ADPF 437, Rel. Min. ROSA WEBER; ADPF 513, Rel. Min. ROSA WEBER; ADPF 530, Rel. Min. EDSON FACHIN; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; ADPF’s 588, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO; ADPF 616, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO; ADPF 789, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO; ADPF 844, Rel. Min. EDSON FACHIN; ADPF 858, Rel. Min. NUNES MARQUES e, por último, na ADPF 890, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    Na presente hipótese, o Juízo da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas rejeitou o pedido de aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública formulado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH em sede de exceção de pré-executividade, sob os seguintes fundamentos:



    “1. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto pelos causídicos de CHRISTIANE LIMA DOS SANTOS, em face da EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH, para fins de cobrança da quantia de R$ 9.689,76 (nove mil seiscentos e oitenta e nova reais e setenta e seis centavos), sendo R$ 5.150,63 (cinco mil cento e cinquenta reais e sessenta e três centavos) em seu favor e R$ 4.539,13 (quatro mil quinhentos e trinta e nove reais e treze centavos) em favor de seus causídicos. 



    2. Devidamente intimada, a EBSERH não apresentou impugnação (certidão de id. 14912623).



    3. Decisão de id. 15126544, deferindo pedido da parte exequente, determinou a penhora de bens da executada pelo sistema SISBAJUD.



    4. A parte executada apresentou a exceção de pré-executividade de id. 10947853, na qual pleiteia, novamente, que lhe seja reconhecido tratamento análogo à Fazenda Pública, inclusive com expedição de RPV.



    5. Ainda, refutou os cálculos apresentados pela parte exequente.



    6. Intimada, a parte exequente concordou com o pedido da exequente referente à equiparação à Fazenda Pública para fins de expedição de RPV.



    7. Decido.



    […]



    10. Importante ressaltar que a sentença proferida nestes autos já se manifestou acerca da equiparação da EBSERH à Fazenda Pública.



    11. Transcrevo a sentença quanto a este ponto:



    (…) 



    30. Também deve ser indeferido o pedido da EBSERH para que seja equiparada à Fazenda Pública.



    31. De acordo com a Lei nº 12.550/11, a EBSERH é empresa pública unipessoal, com personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, vinculada ao Ministério da Educação (art. 1º). E as 1/8 empresas públicas, ainda que prestadoras de serviço público, não estão incluídas no conceito de Fazenda Pública, não podendo ser beneficiada com a isenção no art. 4º da Lei nº 9.289/96 e no parágrafo 1º do art. 1.007 do CPC/2015. Neste sentido:



    […]



    13. O mesmo entendimento acima deve se dar em relação ao pedido de equiparação para fins de pagamento da execução por meio de requisitório (RPV).



    14. Conforme entendimento consagrado pelo TRF da 5ª Região, a prerrogativa prevista no art. 4º, I da Lei nº 9.289/96, quando dispõe que a União, os Estados, os Municípios e os Territórios, assim como suas respectivas autarquias e fundações, são isentas de pagamento de custas, da mesma forma que a disciplina processual referente aos prazos processuais majorados para os referidos entes públicos, não se estende às empresas públicas, independentemente de sua finalidade, razão pela qual, ante a expressa falta de previsão legal, não podem estas últimas ser equiparadas à Fazenda Pública para o referido fim.



    […]



    16. Assim, diante da inexistência de previsão legal, tais prerrogativas não podem ser estendidas para a referida empresa pública.



    17. No que se refere ao excesso de cálculos, em que pese tenha decorrido o prazo sem que a EBSERH tenha apresentado impugnação, o próprio exequente requereu a remessa dos cálculos à Contadoria.



    18. Pelo exposto, indefiro a pretensão ínsita na exceção de pré-executividade em relação ao pedido de equiparação da EBSERH à Fazenda Pública. [...]” (eDoc. 6, fls. 45-51).



    Da análise dos autos, verifica-se que a parte Reclamante é empresa pública federal prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, pois, conforme o art. 3º da Lei 12.550/2011, tem por finalidade a “prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública”, sendo que, nos termos do respectivo § 1º, “as atividades de prestação de serviços de assistência à saúde de que trata o caput estarão inseridas integral e exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS”, sem concorrer com empresas do ramo, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios.



    Ainda, cabe destacar que o capital social da Reclamante está integralmente sob a propriedade da União, bem como que “o lucro líquido da EBSERH será reinvestido para atendimento do objeto social da empresa, excetuadas as parcelas decorrentes da reserva legal e da reserva para contingência”, consoante preconizam os arts. 2º e 8º, parágrafo único, da Lei 12.550/2011.



    Essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, incide o decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às empresas estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, conforme traduzido na ementa do julgado a seguir transcrita:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017).



    Posteriormente, no julgamento da ADPF 275, de minha relatoria (Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018), o SUPREMO reafirmou o que assentado no julgamento da ADPF 387, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público.



    Ora, conforme consignei em meu voto, na ocasião do julgamento da ADPF 275, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, a decisão impugnada na presente arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).



    Inclusive, posicionamento idêntico foi adotado por esta CORTE na apreciação da ADPF 789, rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, em que se reconheceu a sujeição da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH ao regime constitucional de precatórios, fixando-se a seguinte tese de julgamento: “Os recursos públicos vinculados ao orçamento de estatais prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário, não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de suas dívidas, em virtude do disposto no art. 100 da CF/1988, e dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF/1988), da separação dos poderes (arts. 2°, 60, § 4°, III, da CF/1988) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF/1988)”. 



    Na oportunidade, esta CORTE assentou que:



    “8. A empresa pública maranhense tem por finalidade a ‘prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação de apoio às instituições de ensino, pesquisa e extensão’ (art. 3º, caput, da Lei estadual nº 9.732/2012) e as suas atividades estão inseridas exclusivamente no Sistema Único de Saúde (art. 3º, § 1º, da Lei estadual nº 9.732/2012). Seu capital social é integralmente composto por ações pertencentes ao referido Estado. 



    9. O Estatuto Social da EMSERH elenca, em seu art. 9º, as competências específicas da estatal, dentre as quais ressalto as seguintes: (i) administrar unidades estaduais de saúde (art. 9º, I; (ii) prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade (art. 9º, I); (iii) prestar serviços de apoio ao processo de gestão de unidades hospitalares estaduais (art. 9º, II); e prestar serviços de apoio à geração de conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas (art. 9º, III).



    Vê-se, portanto, que a estatal presta serviço público essencial de saúde, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário.” (ADPF 789, rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJ-e de 08/09/2021).



    Nessas circunstâncias, em que o Juízo Reclamado determinou o prosseguimento da execução direta contra a empresa pública prestadora de serviço público essencial, assim como o bloqueio de seu patrimônio via SISBAJUD sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa aos precedentes desta CORTE.



    Por fim, ressalto que, embora transitada em julgado a condenação (fase de conhecimento), não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Sujeita-se, assim, ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, aplicando-se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, cito: RCL 48.041 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/9/2021); RCL 51.057 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/04/2023) e RCL 63.372/DF, rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 30/10/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, proferido no Processo 0811632-35.2021.4.05.8000, determinando a submissão da condenação judicial da parte Reclamante ao regime constitucional dos precatórios e demais prerrogativas da Fazenda Pública.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente